Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 113 CC. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 52 E 53 DO CPC. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE VIDEIRA/SC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há a incidência da lei 8.078/90, logo não há que falar em competência absoluta ou possibilidade de escolha pelo contratante do local que melhor atenda seu interesse ou possa melhor exercer a defesa dos seus direitos. Ao contrário, a questão sujeita-se à regra geral prevista na lei processual, isto é, tratando-se a discussão de obrigação pessoal, a ação deve ser proposta no local da filial ou sucursal da empresa onde foi celebrado o negócio jurídico.

2. O título foi constituído em sede de ação civil pública (no. 94.008514-1) julgada pela Justiça Federal no Distrito Federal, quando se reconheceu erro na aplicação do índice de correção do saldo devedor referente ao mês de março/1990. A possibilidade de escolha aleatória de foro é rechaçada pela lei e pela jurisprudência, mesmo nas relações de consumo. É imprescindível que a escolha obedeça a um dos critérios definidos nos artigos 52 e 53 do Código de Processo Civil. No caso, considerando que o financiamento foi contraído junto à agência bancária situada no Estado de Santa Catarina/SC, onde as partes igualmente residem ou possuem filial ou sucursal, a regra de regência é a do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC.

3. A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que, em se tratando de contratação de obrigação, deve prevalecer o lugar de sua celebração. Isso sem desprezar a faculdade do consumidor propor a ação em seu domicílio, em razão a regra especial do art. 101 da Lei no. 8.078/90, ou no lugar de cumprimento da obrigação ou do foro de eleição. 3.1. É importante sublinhar que a regra da alínea “b” é especial em razão ao da alínea “a”, o que afasta confusão, na medida em que, nesse último caso, compreende-se apenas situações diversas em que a pessoa jurídica figure como ré, como, p.ex., indenização assentada em responsabilidade aquiliana, por ato de preposto, etc. A razão para tanto é justamente pela necessidade do intérprete se valer dos usos, dos costumes, das práticas do mercado ou os usos do lugar de sua celebração (art. 113, CC) no momento de interpretar as cláusulas e regras diretivas de seu cumprimento.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.